Tribunal: TJDFT
Processo: 0712720-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712720-63.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEFA DE CARVALHO LOPES, CARLOS ALBERTO LOPES, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, JOSEFA DE CARVALHO LOPES, CARLOS ALBERTO LOPES D E S P A C H O Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, voltem-se conclusos. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r